Tribunal: TJMT
Processo: 1000964-29.2020.8.11.0022
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000964-29.2020.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Gravíssima]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROGERIO ALVES - CPF: 831.583.321-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAYCKON VINICIUS ISRAEL - CPF: 043.751.211-81 (APELADO), LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ - CPF: 600.464.492-72 (ADVOGADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), GRAUCIANO BISPO GOMES - CPF: 023.719.411-23 (ASSISTENTE), AMARILDO DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 961.687.301-68 (ASSISTENTE), MARCOS ANTONIO DIAS DANTAS - CPF: 852.059.154-04 (ASSISTENTE), VALDIR PEREIRA BATISTA - CPF: 513.033.021-87 (ASSISTENTE), Higino N. de Moraes Neto (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROGERIO ALVES - CPF: 831.583.321-91 (VÍTIMA), LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ - CPF: 600.464.492-72 (ADVOGADO), MAYCKON VINICIUS ISRAEL - CPF: 043.751.211-81 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE (ART. 129, § 2o, I, II E III DO CP) – CONDENAÇÃO –
1. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE– PERIGO DE VIDA E INCAPACIDADE PERMANENTE – SUBSUNÇÃO DO FATO AO TIPO PENAL MAIS GRAVE –
2. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PENA-BASE NO MÁXIMO – PROCEDÊNCIA – CONSEQUÊNCIAS DO DELITO GRAVÍSSIMAS –
3.
RECURSO
DEFENSIVO DESPROVIDO
E
MINISTERIAL PROVIDO
–
PARCIAL SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.
Constatado que, devido à lesão corporal sofrida, a vítima sofreu risco de morte e ficou permanentemente incapacitada para as ocupações habituais, impossível de se desclassificar o crime de Lesão corporal grave (art. 129, § 2o, I, II e III do CP) para o de Lesão corporal simples (art. 129, caput, do CP), que, como cediço, é infração cabível nos casos em que as agressões redundam em lesões superficiais que não trazem maiores consequências à integridade física e a saúde do ofendido;

2.
Nos termos da jurisprudência do STJ
“(...)
é possível que seja fixada a
pena-base
no máximo legal, mesmo que haja apenas
uma circunstância judicial desfavorável,
desde que o magistrado adote fundamentação apta a justificar tal medida”
(
STJ. AgRg no REsp n. 1.774.165/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 10/5/2022).

Se devido às lesões sofridas a vítima ficou restrita ao leito, perdeu a capacidade de movimentar-se e de falar, alimenta-se somente por sonda nasoenteral, respira via traqueostomia, urina por sonda vesical e necessita de fralda geriátrica, é impossível a fixação de pena inferior ao máximo previsto para o delito de Lesão corporal grave, pois não existem consequências mais danosas para tal tipo penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Mayckon Vinicius Israel
e o
Ministério Público
interpuseram a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal,
contra sentença pela qual o primeiro foi condenado ao cumprimento, em regime
aberto
, de
2 anos e 10 meses
de
reclusão
, pela autoria do crime de
Lesão corporal grave
previsto no art. 129, § 2o, I, II e III do CP.

Em suas razões,
Mayckon
busca a
desclassificação
do delito supracitado para o de Lesão corporal leve (art. 129,
caput
, do CP) com a fixação da reprimenda no mínimo legal (fls. 346/351).

Já o
Parquet
almeja a
majoração da pena-base para o máximo
legal (fls. 284/290).

As
contrarrazões
dos apelantes são pelo
desprovimento
do recurso um do outro (fls. 294/301 – defesa e 354/359 – MP).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer sumariado nos termos abaixo, opina pelo
desprovimento
de ambos os apelos (fls. 361/368):

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129 § 2o, INCISOS I, II E III; DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO – Mérito. Desclassificação do crime: natureza gravíssima comprovada durante o trâmite processual – lesão craniana – desprovimento. Dosimetria da pena: Mera irresignação acusatória – pena arbitrada dentro dos critérios da proporcionalidade e da conveniência – manutenção da sentença – improvimento recursal. Parecer pelo desprovimento apelação defensiva.”

É o relatório.

Ao douto relator.

Cuiabá, 21 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Por volta das 8h15min., do dia 15 de setembro de 2020, em via pública da cidade de Pedra Preta-MT,
Mayckon Vinicius Israel
̧ após uma discussão por dinheiro,

desferiu uma pedrada contra
Rogério Alves
, que, em decorrência do ferimento, sofreu risco de morte e ficou permanentemente incapacitado para as ocupações habituais, pois perdeu completamente a capacidade cognitiva, está tetraplégico, não fala, só movimenta os olhos, se alimenta por sonda nasoenteral, respira por traqueostomia, urina por sonda vesical e faz uso de fralda geriátrica (vide laudo médico de fls. 238/240).

Nesse contexto,
Mayckon
foi denunciado pelo cometimento do crime de Homicídio qualificado pelo motivo fútil tentado (art. 121, § 2o, II c/c art. 14, II do CP), porém, após a instrução, o delito foi desclassificado para o de Lesão corporal grave nos termos do art. 129, § 2o, I, II e III do CP.

Inconformado,
Mayckon
busca a desclassificação do delito supracitado para o de Lesão corporal leve (art. 129,
caput
, do CP) com a fixação da reprimenda no mínimo legal (fls. 346/351).

Já o
Parquet
almeja a majoração da pena-base para o máximo legal, devido à gravidade das consequências do crime (fls. 284/290).

Por ser mais amplo, aprecio primeiro o recurso defensivo.

Mayckon Vinicius Israel
alega que as lesões da vítima não decorreram da pedrada desferida por ele, mas sim de traumatismo crânio encefálico sofrido por ele anteriormente.

Tal argumento não procede, pois conquanto a testemunha
Higino N. de Moraes Neto
(médico que atendeu
Rogério Alves
)
tenha declarado, em juízo, que uma tia do ofendido lhe comunicou que ele já tinha sofrido traumatismo crânioencefálico anteriormente, o fato é que, até ser atingido pela pedra atirada por
Mayckon
, ele levava uma vida normal ou seja, com todas as funções do corpo e da mente intactas.

Em outras palavras: mesmo que
Rogério Alves
já tivesse propensão, por trauma anterior, para sofrer fratura craniana (situação sem prova documental nos autos) o que desencadeou o resultado mencionado no laudo pericial de fls. 238/240 foi a pedrada desferida por
Mayckon
.

Aliás, na contramão do que arguido pela defesa em suas razões,
a testemunha
Higino N. de Moraes Neto
não declarou ao magistrado que a lesão na nuca do ofendido (lugar atingido pela pedra), pela sua extensão, denota que a pedrada recebida não poderia ter lhe causado fratura craniana. Ao contrário, a testemunha afirmou que no exame clínico não verificou a fratura, a qual se tornou visível apenas no exame de imagem (Raio X). Disse, ainda, que a possibilidade de ocorrência da fratura em questão está condicionada à

velocidade com a qual a pedra atingiu a vítima e não ao tamanho da lesão externa por ela deixada (fls. 214/216).

Importante consignar, ainda, o teor do depoimento extrajudicial da testemunha ocular
Marco Antonio Dias Dantas
, noticiando que ouviu o som de briga na rua paralela à sua casa e, ao verificar no que se trava, visualizou o ofendido imóvel no chão e Mayckon com uma pedra na mão. Afirmou que gritou com o agressor que soltou a pedra, pegou algo no bolso da vítima e correu (fl. 22).

Tal afirmação desconstitui a alegação do apelante dizendo que ao sair do local do crime, deixou o ofendido sentado, consciente e falando normalmente e comprova que a agressão já prostrou
Rogério
.

Dessarte, considerando o teor do laudo pericial de fls. 238/240 atestando que a vítima ficou 58 dias na UTI e, em decorrência de “ (...) ‘TCE grave...Craniotomia, acamado, tetraplégico’. Permanece desde então restrito ao leito, incomunicável, apresenta apenas movimentos dos olhos, alimenta-se apenas por sonda nasoenteral, respira por traqueostomia, urina por sonda vesical, faz uso de fraldão”, aliado aos depoimentos supracitados e, por fim, ao fato de que antes de ser atingida pelo apelante,
Rogério

levava uma vida normal ou seja, com todas as funções do corpo e mente intactas, concluo que o pleito desclassificatório não comporta provimento.

Via de consequência, resta prejudicada a análise do pedido de fixação da reprimenda do delito de Lesão corporal simples no mínimo legal.

Com essas considerações, nego provimento ao Recurso defensivo e passo ao exame do Apelo do
Ministério Público
no qual almeja a majoração da pena-base imposta ao apelado para o máximo legal, devido à gravidade das consequências do crime (fls. 284/290).

Assiste-lhe razão. Explico.

Sabe-se que a sanção penal imposta ao réu condenado deve, mediante fundamentação válida que atenda as disposições contidas no art. 93, IX, da Constituição Federal, ser fixada em quantitativo compatível com as finalidades de
reprovação
e
prevenção
do crime.

No que concerne à aplicação da reprimenda inicial, não se pode olvidar que o juiz possui grande discricionariedade, cabendo salientar, contudo, que esta faculdade está vinculada à observância dos oito critérios judiciais elencados no
caput
do art. 59 da Lei Substantiva Penal, de modo que ao fixar a sanção basilar, lhe é exigível que indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favorável, ou desfavorável, quaisquer das circunstâncias judiciais.

Especificamente, na hipótese versanda, a magistrada, ao individualizar a pena do apelado elevou a reprimenda inicial em
3 anos e 4 meses de reclusão
, ou seja, em
1 ano e 4 meses
acima do mínimo legal, negativando as
circunstâncias
e
consequências do delito
, sob o argumento de que:

“Quanto às circunstâncias estas são desfavoráveis, pois estão presentes três qualificadoras do crime de lesão corporal gravíssima, pois restou comprovado que em decorrência da lesão a vítima ficou incapacitada permanente para o trabalho, com enfermidade incurável e perda ou inutilização do membro, sentido ou função, restando evidenciado um aumento do potencial ofensivo da conduta do agente, aplicados para alcançar e lesionar o bem jurídico, revelando um acentuado dolo na conduta do agente, tornando a ação delituosa gravíssima, e, por isso, necessidade de maior punição.

Quanto às consequências da conduta do réu foram gravíssimas, pois a vítima sofreu lesão cranioencefálica, ocasionando debilidade permanente dos quatro membros do corpo, com incapacidade permanente para o trabalho e enfermidade incurável, inutilização dos membros em decorrência da perda de capacidade cognitiva e tetraplegia”.

Ocorre que, embora a fundamentação acima não mereça retoques, levando em conta que devido às lesões sofridas o ofendido
está restrito ao leito, incomunicável, apresenta apenas movimentos dos olhos, alimenta-se tão somente por sonda nasoenteral, respira por traqueostomia, urina por sonda vesical e faz uso de fralda geriátrica
, conclui-se, em especial pelas
consequências do delito
, que o quantitativo de aumento aplicado é desproporcional, insuficiente e não atende às finalidades da sanção penal.

Aliás,
não vislumbro consequências mais nefastas para o crime de Lesão corporal grave que as vistas no caso em exame onde a vítima perdeu a capacidade de se locomover, de falar, de mastigar e engolir e está inerte na cama só conseguindo mover os olhos
.

Dessarte, atendo aos fatos concretos, me filio ao entendimento do STJ segundo o qual
“(...)
é possível que seja fixada a
pena-base
no máximo legal, mesmo que haja apenas
uma circunstância judicial desfavorável,
desde que o magistrado adote fundamentação apta a justificar tal medida”
[1]
e estipulo a pena-base do apelado no
máximo
previsto no art. 129, § 2o, I, II e III do CP, que é de
8 anos de reclusão
.

Não existem agravantes a serem consideradas, porém, incide a atenuante da confissão espontânea, de modo que diminuo a reprimenda em formação em 1/6, obtendo a sanção de
6 anos e 8 meses de reclusão
, a qual torno definitiva à mingua de majorantes ou minorantes aptas a lhe modificar.

Atendo ao comando do art. 33, § 2o, “b”, do CP, fixo o regime prisional
semiaberto
para cumprimento da sanção.

III
– Diante do que foi exposto, em
parcial sintonia
com o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego provimento
ao recurso da
defesa
e
dou provimento
ao apelo
ministerial
para elevar a pena imposta a
Mayckon Vinicius Israel
pela prática do crime de Lesão corporal grave (art. 129, § 2o, I, II e III do CP) estipulando-a em
6 anos e 8 meses
de
reclusão
, a ser cumprida em regime
semiaberto
nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.

É como voto.

[1]
. STJ. AgRg no REsp n. 1.774.165/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 10/5/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023